Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013277-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

EMENTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ENTRAVES PROCESSUAIS – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANDATÁRIA – PEDIDO DE EXTINÇÃO PELA MANDANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO QUE PODE GERAR DANOS – RECURSO PROVIDO COM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Verificados entraves processuais acerca da legitimidade do atual exequente, mero mandatário, e quando há vontade do mandante de extinguir a execução, ainda mais quando estabilizado o feito executivo, necessária a suspensão do feito originário até o deslinde da controvérsia.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de liminar em recurso de agravo de instrumento interposto e manutenção provisória de decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 4433-31.2018.8.11.0003, da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
, em que se rejeitou exceção de pré-executividade, com determinação de prosseguimento da execução.

O agravante sustenta que
“não pretendeu dizer que o erro de fato consistia na afirmação de ser ação ordinária declaratória ao invés de embargos à execução. O erro de fato apontado pelo agravante, na decisão objeto do agravo de instrumento persiste, na decisão objeto deste agravo interno, pelo fato de que continua dando extensão inadmissível a ilegitimidade passiva da CONAB na sentença da ação Declaratória para a ação de Execução”
.

Defende que
“Não é permitido dar extensão a uma ilegitimidade reconhecida em ação declaratória, para a execução quando as matérias discutidas em uma e em outra são completamente distintas”.

Argumenta que
“A Exequente (CONAB) tanto no título como na ação de execução é a credora e exequente, representada pelo BANCO DO BRASIL, pura e simplesmente como MANDATÁRIO”.

Declara
que “foram firmados três acordos entre o Executado, aqui Agravante e a Exequente CONAB (fls. 105/108 em 1994, fls. 152/155 em 1996 e fls. 167/170 em 1997), todos tendo como parte Exequente a CONAB e Executado o Sr. José Eugênio Bonjour (Agravante). O BANCO do BRASIL sempre como simples mandatário da Exequente”
, bem como que,
“instada a requerer o que de direito (fls. 684), compareceu a Exequente (CONAB) e pediu a suspensão da execução pelo prazo de 30 dias (fls. 686). Decorrido o prazo pleiteou a sua exclusão do polo Ativo da execução, a liberação do bem constrito, uma vez que a obrigação foi cumprida, não se opondo a extinção da execução”.

Alude que,
“mesmo que ilegítima fosse uma parte, não é admitido (É defeso) pura e simplesmente a substituição de uma pessoa jurídica ou física, considerada ilegítima por outra supostamente legitimada depois de realizada a citação e formado o triangulo processual na execução de título extrajudicial”.

Declara que, como a CONAB
“deu quitação e não se opôs a extinção da execução e baixa das constrições, outra não é a solução de direito e de justiça, senão que este Juízo dê provimento ao presente Recurso para reconhecer a nulidade absoluta existente e julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir a Execução, nos termos do Art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil”.

Requer a retratação da relatora ou que o feito seja levado à mesa com seu provimento e reforma da decisão agravada, com a procedência da exceção de pré-executividade e extinção do feito executivo (id. 16876454).

Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 20216969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de liminar em recurso de agravo de instrumento interposto e manutenção provisória de decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 4433-31.2018.8.11.0003, da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
, em que se rejeitou exceção de pré-executividade, com determinação de prosseguimento da execução.

A ação de execução foi ajuizada pela antiga Companhia Nacional de Abastecimento (atual CONAB), vinculada ao Ministério da Agricultura,
“representada por seu mandatário, BANCO DO BRASIL S.A.”
(id. 14299495, p. 02), perante a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, em face do agravante José Eugênio Bonjour, em que se buscava a satisfação de uma dívida de R$ 1.120.351.212,39 (um bilhão, cento e vinte milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e doze cruzeiros e nove centavos), execução esta protocolada datada de 11/06/1992.

Durante o trâmite do feito, em que alguns acordos foram entabulados, parcelas do valor foram pagas, mas, do que se retira da documentação juntada, o total executado ainda não foi quitado.

Com isso, foi ajuizado feito de no 2007.36.02.001349-9 pela parte agravante contra a CONAB requerendo o direito de enquadramento no Plano Especial de Saneamento de Ativos (PESA), o que foi rebatido pela CONAB, ao fundamento de que não lhe competiria fornecer financiamento rural ou proceder alongamento de dívidas de crédito rural, o que caberia ao Banco do Brasil S/A, ora exequente e agravado.

A tese da CONAB foi reconhecida e o processo ajuizado pelo executado foi extinto sem resolução de mérito pela ilegitimidade passiva.

Em suma, reconheceu o douto julgador que
“o contrato de crédito rural foi firmado, lógica e curialmente, não com a Conab – que não é instituição financeira – mas, sim, com o BANCO DO BRASIL S. A., única pessoa jurídica legitimada in casu para figurar no pólo passivo desta ação”
(id. 14299498).

Fundamentou-se, ademais, que
“o vício de representação da parte exequente nos autos da ação de execução em apenso – consiste no fato de o Banco do Brasil tê-la proposto equivocadamente, sem poderes para tanto, em nome da Conab, ao invés de fazê-lo em nome próprio – o qual será declarado oportunamente, não justifica nem legitima a clara pertinência subjetiva da presente ação em face da ré”.

Assim, extinguiu-se o feito e se condenou o agravante/executado ao pagamento de honorários em favor da CONAB.

A sentença foi mantida em grau recursal no TRF1 e no STJ (id. 14299498, p. 07; id. 14299498, p. 13) e transitou em julgado em 24/09/2013.

Após, a CONAB peticionou, importante registrar, nos autos em que o executado pleiteava o enquadramento no Plano Especial de Saneamento de Ativos (PESA), e não na execução, requerendo a extinção do feito pela satisfação da dívida, por
“corroborar com os valores pagos a título de honorários de sucumbência”
(id. 14305456, p. 02). Ou seja, o executado havia sido condenado a pagar honorários à CONAB pela extinção sem mérito daqueles autos, e quitou os débitos referentes aos honorários.

Entretanto, a CONAB também reconheceu a liberação de eventuais bens constritos na execução, que não havia, até então, sido extinta, e que teria continuidade em relação aos valores ainda pendentes pelo executado pela dívida referente à CPR.

Com isso, o Banco do Brasil S.A, ora agravado/exequente, interviu no feito e aclarou que a CONAB informou não ser credora do título extrajudicial sob execução, e por isso teria requerido a exclusão do polo passivo da ação de execução e a liberação de bem constrito, ao argumento de que a obrigação foi cumprida. Porém, bem aclarou que não existe prova nos autos de quitação da CPR, e a quitação dada pela CONAB se refere aos honorários pela extinção sem mérito do processo no 2007.36.02.001349-9, ajuizada pelo agravante/executado.

Para demonstrar o alegado, apresentou e-mail em que se afirma que, diante do pagamento dos honorários referentes ao processo no 2007.36.02.001349-9, a CONAB reconheceu não ser mais credora do executado e requereu sua exclusão do polo ativo da execução, porque
“a CONAB não é credora do título extrajudicial da ação no 2007.36.02.001314-2 e sim o Banco do Brasil”
(id. 18548024, p. 03/04), este último número que corresponde ao número da execução na Justiça Federal.

Diante disso, o banco agravado requereu a regularização do polo ativo da execução para constá-lo como exequente, petição protocolada em 26/09/2016 (id. 18548024).

Após, em 19/12/2016, a CONAB peticionou nos autos de execução e afirmou que “não é credora do Título Extrajudicial objeto dos presentes autos” e que
“O próprio Banco do Brasil S/A requereu a REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO da presente demanda, fls. 713/714, para constar tal agente financeiro na figura de Exequente”
, motivo pelo qual infirmou desejo de que fosse excluído da demanda com a liberação do bem constrito pelo cumprimento da obrigação entre ele e o executado (id. 18548025).

Diante disso, em 16/08/2017, deferiu-se a exclusão da CONAB da lide e determinou-se a regularização do polo ativo com o Banco do Brasil S. A., diante da ausência de quitação da CPR, mas tão apenas dos honorários que eram devidos à CONAB, com remessa dos autos à Justiça Estadual (id. 18548027).

Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento junto ao TRF1, ainda em trâmite.

Remetidos os autos à Justiça Estadual, o executado apresentou exceção de pré-executividade e suscitou a mesma matéria em análise neste agravo, qual seja de que o reconhecimento da ilegitimidade da CONAB no que se refere ao pedido de renegociação da dívida executada não traduz em reconhecimento da legitimidade ativa do banco para integrar ao polo ativo da execução.

Conforme palavras do agravante,
“Não é permitido dar extensão a uma ilegitimidade reconhecida em ação declaratória, para a execução quando as matérias discutidas em uma e em outra são completamente distintas”.

Ao analisar o pleito do agravante, o juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que
“a r. sentença, de (fls.663/665), prolatada em 19 de março de 2.009, julgara ser parte passiva ilegítima a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) nos autos de embargos à execução, por considerar que o crédito era pertencente ao Banco do Brasil S/A, sendo este legítimo a figurar no polo passivo dos embargos e, por consectário lógico, no polo ativo do feito executivo.”

Destacou-se, ademais, que
“quando a parte exequente – já ilegítima a postular quanto ao crédito principal, nos termos da Corte Cidadã – comparecera aos autos às (fls.698/702) pugnando pela sua exclusão do polo ativo, bem como, liberação do bem constrito, em razão do débito principal, fora atendida parcialmente, nos termos da acertada r. sentença de (fls.722/722V), proferida em 16 de agosto de 2.017, confirmada em segundo grau às (fl.757), em 05 de abril de 2.018”
, e que
“a parte exequente (Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB) assevera, exclusivamente, que recebera e dera quitação no tocante aos honorários advocatícios, permanecendo silente no tocante ao débito principal, objeto do presente feito executivo, nos termos do petitório e documentos de (fls.698/702).”

Acerca da liberação dos bens constritos, pedida pela CONAB, disse que
“o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil destaca que ‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico’, ou seja, não há que se liberar a constrição judicial que recaiu sobre o bem descrito e caracterizado nos autos, em decorrência do quantum debeatur perseguido na exordial (entenda-se débito principal), via solicitação de parte ilegítima, a qual considera adimplida, apenas e tão somente, a obrigação correspondente ao recebimento da verba honorária atinente ao processo apenso (embargos à execução sob no2007.36.02.001349-9), em conformidade com o documento de (fl.699)”.

Entendo a tese do agravante no sentido de que, na ação de enquadramento no Plano Especial de Saneamento de Ativos (PESA) no 2007.36.02.001349-9, não se reconheceu que a CONAB seria ilegítima para estar no polo ativo da execução. O que lá foi declaradamente reconhecido foi que não cabia à CONAB e negociação da dívida, ou seja, não era legítima para estar no polo passivo da demanda ajuizada pelo exequente, mas não se reconheceu ser ilegítima ativa na execução.

Entretanto, conforme destacado do trecho da sentença, intrinsicamente, ainda que ainda não se declarou, foi dito que o banco que seria legítimo a estar no polo ativo da execução, matéria que o douto julgador disse que trataria em momento processual adequado, e em processo adequado, já que decidia outra ação, e não a execução.

Conforme anteriormente asseverado, o douto julgador fundamentou que
“o vício de representação da parte exequente nos autos da ação de execução em apenso – consiste no fato de o Banco do Brasil tê-la proposto equivocadamente, sem poderes para tanto, em nome da Conab,
ao invés de fazê-lo em nome próprio
–
o qual será declarado oportunamente
, não justifica nem legitima a clara pertinência subjetiva da presente ação em face da ré”.

Verifica-se que, claramente, o julgador afirmou que o banco ajuizou a execução como mandatário da CONAB sem autorização para tanto, e que poderia fazê-lo em próprio, entendimento que seria discutível, já que há procuração neste sentido com data correspondente à data do ajuizamento da execução (id. 14299497, p. 12).

Nos termos do art. 653 do CC/02,
“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”.

Quando do trânsito em julgado desta sentença e pagamento dos honorários, a CONAB requereu a extinção do processo e a liberação do bem constrito, pois reconheceu ser ilegítima para continuar na execução.

A própria União manifestou-se na execução informando seu desinteresse, pelo fato de que a CPR
“não foi cedida a União com base na MP 2.196-3 de 24/08/2001”
(id. 18548026), petição protocolada em 11/01/2018.

Com isso, sobreveio o banco à lide, requerendo a regularização do polo ativo, e não se pode ignorar que a execução foi por ele ajuizada, tanto que, na inicial, constou que a CONAB ajuizou o feito
“representada por seu mandatário, BANCO DO BRASIL S.A.”
(id. 14299495, p. 02). Inclusive, na parte superior da petição inicial ajuizada em 1992, assim como em outras, há o timbre do Banco do Brasil.

Ademais, não se pode ignorar que, na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, consta expressamente que o executado se compromete a pagar ao banco, conforme trecho que destaco:

“[...]
pagarei por esta CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA, nos termos da cláusula ‘FORMA DE PAGAMENTO’, adiante descrita
,
ao BANCO DO BRASIL S. A.

[...], ou a sua ordem, a quantia de CR$ 90.238.860.00 (noventa milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta cruzeiros), moeda corrente, valor do crédito deferido por este na qualidade de mandatário da Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) [...], para financiamento destinado a estocagem de sementes de soja”
(id. 14299495, p. 07).

De fato, apesar de constar como mandatário, há expressa consignação de que a ele será pago o montante devido, de maneira que, ao menos a princípio, seria legítimo a figurar no polo ativo da execução.

Cumpre salientar que, apesar de na ação no 2007.36.02.001349-9 não se ter reconhecido expressamente e na parte dispositiva ser o legítimo a integrar o polo ativo da execução, o foi em decisão proferida também na Justiça Federal posteriormente, decisão que é objeto de agravo de instrumento naquela esfera e que é mantida até o presente momento, pois não se deferiu liminar favorável ao exequente.

Ademais, a CONAB expressamente consignou em juízo em sua petição que a quitação dada se refere aos honorários dos autos no 2007.36.02.001349-9, não havendo, a priori, qualquer prova do pagamento integral da CPR, e, por não ser mais credora do débito, o legítimo seria o Banco do Brasil S.A.

Diante destes fatos, a legitimidade do banco foi reconhecida tanto na Justiça Federal, em decisão posterior, quanto na Justiça Estadual, pela decisão agravada, não se podendo que se está por fazer uma interpretação extensiva ao sentenciado no processo no 2007.36.02.001349-9, pois a legitimidade é amparada em expressa afirmação da antiga exequente, no indicado pelos julgadores da Justiça Federal e pela própria CPR.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após detida análise da controvérsia, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e inaugurar a divergência no sentido de dar provimento ao Agravo Interno interposto por José Eugênio Bonjour pelos motivos expostos após breve, mas necessária, retrospectiva fática.

Conforme muito bem explicado nas razões do Agravo de Instrumento, trata-se, na origem, de ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 2007.36.02.001314-2, posteriormente convertido no Proc. no 4433-31.2018.811.0003) ajuizada contra o recorrente José Eugênio Bonjour pela empresa pública CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, sob a representação de seu mandatário Banco do Brasil, que tramitava perante a Primeira Vara Federal Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT.

Paralelamente, o recorrente ajuizou contra a CONAB ação “
Declaratória de Direito de Enquadramento no PESA
” (Proc. no 2007.36.02.001349-9), perante o mesmo Juízo Federal, mas o processo foi extinto sem resolução do mérito em Primeiro Grau, sendo ratificada pelos egs. TRF1 e STJ a conclusão de que, nas palavras do agravante, por não ser instituição financeira, a CONAB não é legitimada a renegociar ou proceder alongamento das dívidas.

Convém mencionar, neste ponto, que a fundamentação sentencial não é tão simples assim.

A sentença pontou que o art. 7o da Lei no 4.829/1965, que instituiu o Sistema Nacional de Crédito Rural não incluiu as empresas públicas cuja fusão deram origem à CONAB, e, posteriormente, a Lei no 9.138/1995, que regulamentou a securitização do crédito rural, “
autorizou
(apenas)
as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural
(...)
a procederem ao alongamento de dívidas originárias do crédito rural
”.

O problema todo teve origem não pela afirmação de que a CONAB “
não foi acrescida pelo legislador como ente integrante do referido sistema
”, e, portanto, não detém ilegitimidade para proceder ao alongamento de dívidas, mas quando, naquela sentença, o MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT disse que a CONAB “
vem funcionando, única e exclusivamente, como órgão regulador da produção, do abastecimento e dos estoques agrícolas, nos termos da Lei no 8.029/1990,
(...)
desde a época em que o autor firmara a cédula de crédito rural com o Banco do Brasil
” (cf. doc. Num. 14299498 - Pág. 2/4).

Por outro lado, em outro ponto, este repisado diversas vezes pelo recorrente, a r. sentença anotou, também, o seguinte:

“Diga-se, por fim, que
o vício de representação da parte exequente nos autos da ação de execução em apenso
–
consistente no fato de o Banco do Brasil tê-la proposto equivocadamente, sem poderes para tanto, em nome da Conab, ao invés de fazê-lo em nome próprio
– o qual
será declarado oportunamente
, não justifica nem legitima a clara impertinência subjetiva da presente ação em face da Ré”
(
grifei
e
destaquei
).

Prosseguindo.

Após a prolação desta sentença de extinção do feito sem resolução do mérito do pedido declaratório, intimada a requerer o que entendesse de direito, a CONAB compareceu nos autos da ação de execução para pedir, primeiramente, suspensão do feito por trinta dias, e, depois, expressamente, “
extinção do feito e liberação de eventuais bens constritos, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, tendo em vista a satisfação da dívida
” (cf. doc. Num. 14305456 - Pág. 2), mas, logo em seguida, o Banco do Brasil peticionou naqueles autos, dizendo que se opunha à extinção e liberação de constrição dizendo que os documentos dos autos não comprovam o pagamento da dívida, mas apenas o pagamento de honorários advocatícios referentes àquela outra lide declaratória envolvendo o recorrente e a CONAB.

Ainda nesta mesma petição, o Banco do Brasil disse que, na verdade, a CONAB só pediu extinção do feito por entender que “
não é credora do título executivo extrajudicial sob execução
” precisamente em razão do decidido naquela ação declaratória, e que, também pelo que lá foi decidido, é ele, o Banco, o verdadeiro credor de José Eugênio Bonjour; pediu, então, “
regularização do polo ativo da demanda para constar o Banco do Brasil como exequente
”, bem como prosseguimento do feito com expedição de Carta Precatória para “
nova avaliação e demais atos expropriatórios do bem penhorado
” (cf. doc. Num. 18548024 - Pág. 1/4).

Deferido o pleito, excluída a empresa pública do polo ativo e incluído o Banco, o feito executivo foi remetido à Justiça Estadual, mais precisamente ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o que gerou interposição de Agravo de Instrumento para o TRF1 (RAI no 0048219-83.2017.4.01.0000), ainda pendente de julgamento, e oposição de Exceção de Pré-executividade perante o Juízo Estadual, rejeitada pela decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

“Analisando a questão da ilegitimidade ativa ad causam do exequente Banco do Brasil S/A no contrato sub judice, suscitada na exceção de pré-executividade ajuizada, cumpre evidenciar que o título exequendo é uma cédula rural pignoratícia e hipotecária sob no00052-1 de (fls.09/12) que tem por objeto o pagamento da importância de CR$90.238.860,00 (noventa milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta cruzeiros), de acordo com o Decreto-Lei no79/66.

Outrossim, necessário faz-se destacar que,
em conformidade com o título de crédito em questão, o credor era a Companhia Nacional de Abastecimento – CNA (atual CONAB – mandante) e, sendo apenas e tão somente mandatário desta aparece a sociedade de economia mista, Banco do Brasil S/A, quando da assinatura do referido título de crédito em 22 de maio de 1.992
(fl.09).

Todavia,
a r. sentença
, de (fls.663/665), prolatada em 19 de março de 2.009,
julgara ser parte passiva ilegítima a CONAB
(Companhia Nacional de Abastecimento) nos autos de embargos à execução,
por considerar que o crédito era pertencente ao Banco do Brasil S/A, sendo este legítimo a figurar no polo passivo dos embargos e, por consectário lógico, no polo ativo do feito executivo
. (...)

Assim, quando a parte exequente – já ilegítima a postular quanto ao crédito principal, nos termos da Corte Cidadã – comparecera aos autos às (fls.698/702) pugnando pela sua exclusão do polo ativo, bem como, liberação do bem constrito, em razão do débito principal, fora atendida parcialmente, nos termos da acertada r. sentença de (fls.722/722V), proferida em 16 de agosto de 2.017, confirmada em segundo grau às (fl.757), em 05 de abril de 2.018.

Pois bem,
insta destacar que a parte exequente (Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB) assevera, exclusivamente, que recebera e dera quitação no tocante aos honorários advocatícios, permanecendo silente no tocante ao débito principal, objeto do presente feito executivo, nos termos do petitório e documentos de (fls.698/702).

Imprescindível é a leitura do documento de (fl.699) do qual se lê “de modo que não é credora do título extrajudicial ali cobrado,solicito aos advogados desse escritório peticionar ao Juízo, pugnando pela extinção da ação no2007.36.02.001349-9 e a exclusão da CONAB do pólo ativo da ação no2007.36.02.001314-2 e a liberação do bem constritado judicialmente, uma vez que a obrigação foi cumprida”.

Neste ponto, convém salientar o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil destaca que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, ou seja,
não há que se liberar a constrição judicial que recaiu sobre o bem descrito e caracterizado nos autos, em decorrência do quantum debeatur perseguido na exordial
(entenda-se débito principal),
via solicitação de parte ilegítima, a qual considera adimplida, apenas e tão somente, a obrigação correspondente ao recebimento da verba honorária atinente ao processo apenso
(embargos à execução sob no2007.36.02.001349-9), em conformidade com o documento de (fl.699). (...)

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pelo excipiente, devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente execução de título extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.762/774) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo”
(
grifei
e
destaquei
).

Tem-se, pois, que a r. decisão agravada admitiu que a CONAB não poderia pedir extinção do feito e liberação dos bens constritos, seja porque houve apenas pagamento dos honorários advocatícios referentes à sucumbência de José Eugênio Bonjour naquela ação declaratória, e não do crédito principal, ou então porque a sentença extintiva reconheceu ilegitimidade da CONAB para figurar no polo passivo da ação declaratória – a decisão menciona equivocadamente Embargos à Execução – e, via reflexa, que o crédito exequendo pertence ao Banco do Brasil, sendo, pois, perfeitamente legítima sua inclusão sumária no polo ativo da execução quase de duas décadas e meia após o ajuizamento da demanda.

Contra esta decisão se volta o Recurso de Agravo de Instrumento, onde José Eugênio Bonjour discorre sobre o desacerto técnico da conclusão de ilegitimidade da CONAB para figurar no polo ativo da execução e, consequentemente, requerer extinção do feito e liberação de bens constritos, e, subsidiariamente, sobre a impossibilidade jurídica de “
pura e simplesmente substituir a CONAB pelo Banco do Brasil
” no polo ativo da ação de execução.

A principal tese recursal se funda em raciocínio lógico linear com estabelecimento de duas premissas e, ao final, conclusão de “
error in judicando
” consumado pela decisão agravada, e, com efeito, admito que razão acompanha o recorrente, pelo menos em análise inicial típica deste momento de albor processual recursal, ainda em sede de antecipação, ou não, da pretensão recursal ou concessão de efeito suspensivo à interposição do Agravo de Instrumento.

Para estabelecer a primeira premissa e deflagrar a argumentação recursal, José Eugênio Bonjour expõe que o título exequendo “
não deixa margem para dúvidas
”, porque ali está expressamente escrito que o credor é a Companhia Nacional de Abastecimento – CNA, posteriormente denominada CONAB, figurando como simples mandatário o Banco do Brasil, destacando o fato de que, ao longo do processamento da ação de execução, ele, executado, e a CONAB celebrado três acordos, figurando o Banco do Brasil, nas palavras do recorrente, “
sempre como simples mandatário
”.

Prossegue dizendo, e já estabelecendo a segunda premissa fática/argumentativa, que o fato de a CONAB não ser parte legítima para figurar no polo passivo do processo relativo à pretensão de declaração de direito ao alongamento de dívida por força do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA não conduz direta e inexoravelmente à conclusão de que ela não é titular do crédito, e, mais ainda, que o crédito pertença ao Banco do Brasil.

Estabelecidas estas premissas, conclui que a CONAB poderia, sim, pedir livremente extinção do feito por satisfação da obrigação e liberação de bens constritos, não sendo minimamente justificável – e na verdade juridicamente impossível, como discorre subsidiariamente – a simples “
regularização do polo ativo
” para remover a CONAB e inserir o Banco do Brasil.

Sob estes fundamentos, José Eugênio Bonjour pediu reforma da decisão de Primeiro Grau, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinto o feito executivo, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Após breves apontamentos sob a tramitação dos feitos que envolvem as pretensões junto às Justiças Federal e Estadual, a decisão objeto do presente Agravo Interno indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Verifica-se
que foi reconhecida a ilegitimidade da CONAB e legitimidade do Banco do Brasil S. A. para apreciar o pleito no feito no 2007.36.02.001349-9, por se entender ele o responsável pela dívida
.

Não se pode ignorar que,
na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, consta expressamente que o agravado se compromete que: “pagarei
por esta CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA, nos termos da cláusula ‘FORMA DE PAGAMENTO’, adiante descrita,
ao BANCO DO BRASIL S. A.
[...], ou a sua ordem, a quantia de CR$ 90.238.860.00 (noventa milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta cruzeiros), moeda corrente
, valor do crédito deferido por este na qualidade de mandatário da Companhia Nacional de Abastecimento
(CNA) [...], para financiamento destinado a estocagem de sementes de soja” (id. 14299495, p. 07).

De fato,
apesar de constar como mandatário, há expressa consignação de que a ele será pago o montante devido
, de maneira que,
ao menos a princípio, seria legítimo a figurar no polo ativo da execução
, sob pena de não se ter qualquer exequente para cobrar o montante.

Na própria sentença do feito 2007.36.02.001349-9 constou que “o contrato de crédito rural foi firmado, lógica e curialmente, não com a Conab – que não é instituição financeira – mas, sim, com o BANCO DO BRASIL S. A., única pessoa jurídica legitimada in casu para figurar no pólo passivo desta ação”. Por consequência disto, apesar de não se ter incluído o banco, desde logo, no polo ativo, deixou-se para fazê-lo com a devida provocação, em momento oportuno, o que foi feito com o retorno do andar da execução e que foi deferido quando ainda em trâmite na Justiça Federal.

Entendo, ademais, que na exceção de pré-executividade deve ser resguardada a análise da ilegitimidade ou não do banco, sendo que o procedimento adotado na Justiça Federal, de sua inclusão no polo ativo, ou seja, se seria possível a inclusão naquele momento ou não, deve ser apreciado pelo respectivo Tribunal, o que, certamente, será feito quando do julgamento do agravo de instrumento lá interposto
.

Ressalto que a mera interposição do recurso não traz o condão de impedir que o banco esteja no polo ativo, já que não se deferiu qualquer medida liminar impeditiva para tanto, de modo que a execução pode ter seu devido prosseguimento, com juízo de valor sobre os fatos apontados na decisão agravada como o julgador bem aprouver, na aplicação da lei ao caso concreto. (...)

Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, sem prejuízo de eventual entendimento contrário quando do julgamento do mérito”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Percebe-se muito claramente que a r. decisão indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso à falta de demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, ou seja, de erro técnico na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, anotando, primeiro, que a Justiça Federal já reconheceu a “
ilegitimidade da CONAB e legitimidade do Banco do Brasil
”; em segundo lugar, que a própria Cédula Rural exequenda indica que o devedor se comprometeu a pagar ao Banco do Brasil, sendo ele, pois, legítimo para figurar no polo ativo da execução, e, por fim, em terceiro lugar, que a questão da possibilidade de inclusão sumária do Banco no polo ativo da execução deveria ser resolvida pelo TRF1 nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento perante ele interposto.

Pois bem.

Como frisado pela r. decisão objeto do presente Agravo Interno, tratando-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, deve o relator examinar simplesmente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sem profunda imersão nos aspectos meritórios da controvérsia recursal, ou seja, deve perquirir a existência de probabilidade suficiente do direito alegado e do perigo da demora, seja pela ocorrência de dano grave, ou então pela possibilidade de risco ao resultado útil do processo.

No caso, “
data venia
”, divirjo da ilustre Relatora quanto à premissa estabelecida na decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente no ponto em que diz que “
ao menos a princípio,
(o Banco do Brasil)
seria legítimo a figurar no polo ativo da execução
”.

A meu humílimo sentir, conquanto efetivamente tangencie esta particularidade, a discussão recursal não versa precisamente sobre a legitimidade ou não do Banco do Brasil para figurar no polo ativo da ação de execução; o foco da questão parece ser a possibilidade da CONAB pedir e ter deferido seu pedido de extinção da execução por satisfação da dívida, e, subsidiariamente, a possibilidade de indeferimento desta providência por simples oposição do Banco do Brasil, que sempre figurou nos autos como mandatário da CONAB, e substituição do polo ativo da execução.

E desde a r. decisão em Primeiro Grau, não houve manifestação sobre esta primeira particularidade, a saber, a possibilidade de a CONAB pedir extinção do feito executivo e, posteriormente, o Banco do Brasil legitimamente se opor a isto; pelo contrário, houve até mesmo menção ao conteúdo do documento de fls. 699 dos autos físicos originários, reproduzido no doc. Num. 18548024 - Pág. 2, um e-mail de comunicação interna da CONAB com seu departamento jurídico, onde se lê apenas informação de que já houve pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na ação declaratória e pedido, de algum diretor/procurador da CONAB direcionado aos causídicos, de elaboração de protocolização de petição “
pugnando pela extinção da ação
” (sic), já que “
comprovada ilegitimidade de parte desta Companhia nos autos 2007.36.02.001314-2
”. Esta numeração é a do processo executivo junto à Justiça Federal.

Primeiro, é de se notar que, independentemente da discussão sobre a verdadeira titularidade do crédito exequendo, trata-se de pedido de extinção do processo de execução formulado por aquele que acionou o Poder Judiciário que conta com expressa concordância daquele contra a qual foi movimentada a máquina judiciária.

Em segundo lugar, trata-se de uma oposição à extinção do feito, requestada pelo autor, por parte daquele que simplesmente figurou nos autos como seu mandatário, ao fundamento de que os documentos dos autos não provam a quitação da dívida, a despeito de este fato (quitação) ter sido expressamente afirmada pela autora da pretensão executiva e respaldada por diversos documentos informativos de inexistência de dívida do executado (cf. doc. Num. 14305460 - Pág. 2/6).

Em terceiro ponto, trata-se de impedimento, pelo Juízo, de extinção do feito executivo instaurado em detrimento de devedor anuente com o fim do processo com base exclusivamente na exibição de um e-mail enviado por quem formulou pedido de execução (CONAB) ao seu mandatário (BB), onde se lê apenas que “
a condenação em honorários de sucumbência a favor da CONAB
(...)
foram quitados pelo devedor José Eugênio Bonjour
” e que “
a CONAB não é credora do título extrajudicial da ação
(de execução)
e sim o Banco do Brasil
” (sic – cf. doc. Num. 18548024 - Pág. 3/4).

Assim, questiona-se: é possível ignorar/indeferir pedido de extinção da execução, com expressa anuência do executado, formulado por quem figura e sempre figurou como exequente?

É possível a oposição, pelo mandatário, ao pedido de extinção de execução formulado pelo exequente com anuência do executado?

É possível que este indeferimento se dê em função de alegação de que as cópias de e-mails enviados entre a exequente e seu mandatário não provam quitação da obrigação exequenda, mesmo quando esta quitação é expressamente afirmada pelo exequente?

A resposta a todos estes questionamentos me parece, “
data venia
”, um sonoro e retumbante “
não
”!

Ainda que fossem superados estes entraves praticamente intransponíveis, e se admitisse a possibilidade destas providências, passar-se-ia à discussão sobre o segundo ponto altamente relevante arguido pelo recorrente: da conclusão de ilegitimidade da CONAB para alongar dívidas não decorre necessária e inexoravelmente a conclusão de que o crédito é do Banco do Brasil.

Este ponto foi abordado “
en passant
” pela r. decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo, notadamente no ponto em que afirma que o título exequendo prevê compromisso do devedor de pagar “
ao Banco do Brasil
(...)
ou a sua ordem
” determinada quantia, o que sugeriria ser ele o credor da obrigação, mas a mesma frase daquele título de crédito rural diz que o pagamento desta quantia referia-se ao “
valor do crédito deferido por este na qualidade de mandatário da Companhia Nacional de Abastecimento
(...)
, para financiamento destinado a estocagem de sementes de soja
”.

Isto, “
data venia
”, deveria trazer no mínimo dúvida sobre a titularidade do crédito, se do Banco do Brasil porque se tratar de “
crédito deferido por este
”, ou da CONAB, porque o crédito foi deferido “
na qualidade de mandatário da Companhia Nacional de Abastecimento
”, e, consequentemente, pelo menos a meu sentir, esta nuance deve sensibilizar o julgador sobre a
probabilidade
, no sentido de ser provável, razoável, com grandes possibilidades, do direito do agravante à suspensão da tramitação de execução, especialmente se ela, agora, corre para satisfação de pretenso direito creditório do Banco do Brasil.

Aliás, é este outro ponto de grandíssima relevância para fins de aferição da probabilidade do direito alegado pelo agravante, e que, com todo respeito, foi esquivado pela decisão agravada como o toureiro se esquiva do touro.

Dizer simplesmente que esta questão deverá ser e será resolvida exclusivamente pelo TRF1 nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento perante ele interposto é admitir, por via oblíqua, que esta eg. Corte de Justiça não pode decidir sobre sua competência para processar e julgar feitos para cá remetidos pela nobre Justiça Federal.

Com o perdão pelo trocadilho, se a claramente irregular “
regularização
” por polo ativo da lide executiva mais de duas décadas e meia após o ajuizamento da demanda ensejou a remessa dos autos a esta Justiça Estadual porque não mais figura em qualquer polo da lide autarquia, União ou empresa pública, não pode esta Corte Estadual deixar de se pronunciar sobre o tema, sob pena de simplesmente abaixar a cabeça e acolher como vassalo o decidido pela suserana Justiça Federal, em relação à qual, frise-se o desnecessário, não há qualquer relação de hierarquia.

Sobre a impossibilidade de substituição, ou “
regularização
” do polo ativo do feito executivo após citação e estabilização da lide, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DEPÓSITO. BANCO DO BRASIL. MANDATÁRIO. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. - Ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade de parte. - O Banco do Brasil, neste processo, ajuizou ação de depósito em nome próprio e não como mandatário da Conab. - É vedada a modificação do pólo ativo após a citação do réu, não podendo a substituição de partes ser utilizada como sucedâneo para suprir a ausência de legitimidade para propositura da ação” (STJ – 3a Turma – REsp no 617.028/RS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – j. 29/03/2005, 02/05/2005, p. 344).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA. O reconhecimento da ilegitimidade ativa não pode ser concebido como simples erro na petição inicial, passível de correção. Iniciado o processo sob uma titularidade, a alteração no pólo ativo, por meio de emenda, corresponderia a uma substituição processual, mormente quando é determinada após a citação, hipótese expressamente vedada, salvo exceções não presentes no caso, a teor do artigo 264 do Código de Processo Civil. Recurso provido” (STJ – 3a Turma – REsp 758622/RJ – Rel. Ministro CASTRO FILHO – j. 15/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 366).

De qualquer forma, e mesmo correndo risco de ser repetitivo, até mesmo quando a CONAB concordou com o Banco do Brasil no sentido de que ela “
não é credora do Título Executivo objeto dos presentes autos
”, ela pediu expressamente, mais vez, “
a liberação do bem constrito judicialmente e extrajudicialmente, considerando que a obrigação entre o devedor e a CONAB foi cumprida, não se opondo à extinção dos autos
” (cf. doc. Num. 18548025 - Pág. 1/2).

Assim, voltando à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e relembrando que os arts. 300 e 1.019, I, do CPC, nos quais se funda a pretensão, exigem apresentação de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, é de se questionar qual seria o direito alegado na sede recursal.

Nas razões do Agravo de Instrumento, José Eugênio Bonjour diz o seguinte:

“
Portanto,
a fumaça do bom direito vem a ser a flagrante violação
da legislação pátria e
do entendimento consolidado na Jurisprudência
a qual
não admite a possibilidade de substituição processual após a citação, e, ainda mais no presente caso em que a referida substituição ocorreu em atos processuais muito posterior a citação e após o pedido de extinção da ação pela Exequente, CONAB, a qual sempre fora a titular do direito objeto da execução
.

O perigo da demora é manifesto
, vez que,
caso a execução tenha prosseguimento
poderá acarretar danos irreparáveis, pois,
haverá busca de expropriação do bem imóvel penhorado nos autos em um processo em que na realidade deve ser extinto em face que a Credora/Exequente já outorgou a quitação
, não se opôs a baixa das restrições e liberação dos bens constritados
” (cf. doc. Num. 14299482 - Pág. 29/30 –
grifei
e
destaquei
).

Tem-se, pois, que, após tudo o exposto e explicado, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobre o qual trata a decisão objeto deste Agravo Interno, se funda na alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução em favor do Banco do Brasil, especialmente em razão da impossibilidade de simples “
substituição
”, ou “
regularização
” do polo ativo em momento “
muito posterior à citação
”, inclusive “
após o pedido de extinção
(do processo)
pela exequente
”.

E há “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
” alegado? Evidente que sim.

Ora, como dito, e, repita-se, tudo isso a título de cognição sumária que não impede eventual reversão do quadro decisória após advento de maiores elementos aos autos recursais, a “
regularização do polo ativo
” para exclusão da CONAB e inclusão do Banco do Brasil encontra diversos óbices de ordem processual e também de ordem probatória, seja porque não parece ser possível simplesmente ignorar pedido de extinção do feito formulado pela própria exequente, com anuência do executado; seja porque não parece possível a oposição, pelo mandatário, à esta providência, ainda mais com base em simples e-mails do qual ele, mandatário, concluir ser o verdadeiro credor da dívida exequenda; seja porque a satisfação da obrigação exequenda foi afirmada por quem acionou o Poder Judiciário, ou, ainda, porque não parece possível e nem mesmo razoável, e inclusive contrária à jurisprudência do eg. STJ sobre o tema, a simples substituição do polo ativo na ação de execução décadas após a citação e estabilização da demanda.

Sendo, ademais, absolutamente evidente a presença do perigo de dano representado pelo prosseguimento do feito executivo em favor de pessoa que se diz credora, mas, na verdade, nunca acionou devidamente o Poder Judiciário para satisfação do pretenso crédito, admito que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso merece acolhimento.

Pelo exposto, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e, além de receber o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC,
DEFERIR
o pedido de concessão de efeito suspensivo a sua interposição (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

É como voto.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Retifico meu voto, nos termos do voto do Des. João Ferreira Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

VOTO
RETIFICADO ESCRITO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Após oitiva do entendimento exteriorizado pelo Eminente Des. João Ferreira Filho, que pediu vista dos autos e proferiu voto divergente, que neste acórdão é apresentado, me convenci de que, de fato, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante a ponto de se deferir o efeito suspensivo pleiteado, bem como o perito de dano irreparável.

O processo executivo foi ajuizado pela CONAB, e por ela foi pedida a extinção sem mérito com liberação dos bens constritos, de modo que fica obscura a possibilidade de o Banco do Brasil, como mandatário que sempre foi, se opor a este pedido e, no lugar da mandante, ser incluído no polo ativo da demanda.

Ademais, no processo de alongamento de dívidas não se declara a ilegitimidade da CONAB em continuar com o processo executivo, o que não deve ser necessariamente presumido a ponto de se transmitir a legitimidade ao mandatário, Banco do Brasil, o que traz a probabilidade do direito em se deferir o efeito suspensivo, pois a execução agora tramita em prol do interesse da instituição financeira, e não mais da CONAB.

Noutro norte, também coaduno do entendimento de que deve ser analisado com mais acuidade acerca da possibilidade de se “regularizar” o polo ativo da execução quando o processo já se encontrava estável, e, também, sobre a possibilidade de este Tribunal decidir sobre a sua competência, em detrimento do que ainda pode ser decidido no TRF, que tem recurso pendente de julgamento.

Estes elementos, somados, amparam a possibilidade de suspensão da execução até que a controvérsia seja devidamente esclarecida, sob pena de gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante com o prosseguimento da execução e de eventuais atos executórios.

Ante o exposto, em juízo de retratação, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, determinando a suspensão do processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020